Tribunal: TJDFT
Processo: 0052820-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0052820-80.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDRE ROBERTO TONUSSI ARNAUT D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte autora/apelada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o petitório de ID 20675003. Informada a ausência de interesse na adesão ao acordo ou decorrido e certificado o prazo sem qualquer manifestação, por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão, Collor I e II, deverão permanecer automaticamente sobrestados até julgamento dos processos de repercussão geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora